Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO FENERATÍCIO. TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A taxa de juros média do mercado é um referencial que deve ser levado em conta no momento da contratação, porém não deve ser o único critério a ser adotado, caso contrário não seria taxa média, mas um valor fixo, em total afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e liberdade econômica.
2. A análise quanto à onerosidade excessiva e à aplicação da teoria da imprevisão reclamam dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento desprovido.